Tribunal: CARF
Processo: 16682.903318/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903318/2013-85
ACÓRDÃO
1002-003.787 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração de compensação,
o contribuinte, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.787 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903318/2013-85
2

RELATÓRIO
Na origem, a controvérsia envolve a demonstração do direito creditório alegado
pelo contribuinte em DCOMP. Foi transmitida em 19/05/2009 a DCOMP em análise (e-fls. 105-
109), na qual foi indicada a existência de crédito com fundamento em DARF de IRRF do período de
apuração 30/09/2008, cód. 0561, no valor de R$ 62.317.802,01. O objetivo era a quitação de
débito do mesmo tributo, do período de apuração de 04/2009, no valor de R$4.591,97.

Na análise realizada pelo Despacho Decisório (e-fls. 110-111), foi reconhecido o
crédito de R$ 3.351,60, gerando um débito descoberto de R$ 1.010,46:
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.787 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903318/2013-85
3

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 3-5), sobreveio
Acórdão recorrido no 03-90.155 - 7a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 122-126), para reconhecer crédito
adicional de R$ 945,58, nos seguintes termos:
Observe-se, ainda, que o pagamento no 5103598461 foi utilizado para pagar
débito confessado na DCOMP no 25255.42513.091008.1.3.04-6772 no valor de R$
945,58, que não havia sido homologada totalmente. Em consulta ao processo
relativo à referida declaração de compensação, constatou-se que o valor não
homologado foi objeto de cobrança no processo administrativo no
16682.901122/2013-56, o qual se encontra extinto por pagamento (fls. 120).
Conclui-se, portanto, que foi indevida a alocação automática da parcela de R$
945,58 ao pagamento em análise, correspondente à DCOMP no 25255.42513.
091008.1.3.04-6772; razão pela qual deve ser glosada.
Ainda conforme o Despacho Decisório, parte do pagamento do DARF objeto dos
autos foi utilizada para compensar débitos declarados em três declarações de
compensação, mencionadas na peça de defesa do contribuinte.
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal (fls. 121), constatouse que,
de fato, as DCOMPs listadas no citado Despacho estão vinculadas ao mesmo
crédito e foram todas homologadas totalmente.
Diante de todo o exposto, refazendo-se a utilização do pagamento, tem-se:
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.787 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903318/2013-85
4

Portanto, há que se reconhecer a existência de direito creditório em favor do
contribuinte no valor de R$ 4.297,18, decorrente de pagamento indevido ou a
maior de IRRF relativo ao período de apuração 09/2008. Como no Despacho
Decisório já havia sido reconhecido o montante de R$ 3.351,60; por meio deste
acórdão, reconhece-se crédito no valor do R$ 945,58.
Logo após, foi proferido Despacho de Retorno pela Unidade de Origem (e-fls. 130-
133), que indica que não há saldo a ser utilizado para referida DCOMP, vejamos:
“Entretanto, em consulta ao citado pagamento no sistema Sief-Fiscel verificamos
que não há saldo disponível do pagamento pois o débito no valor de 945,58
declarado na Dcomp no 25255.42513.091008.1.3.04-6772 não foi validado, não
porque a dcomp não foi homologada mas sim porque o débito do PA 09/2008 não
está declarado nessa Dcomp, que confessou o débito referente ao PA 02/2008.
(...)
Conforme telas a seguir, em vez de informar o PA 09/2008, o contribuinte
informou o PA 02/2008, com o mesmo vencimento e valor, porém com o PA
errado. O sistema SCC normalizou e ajustou o vencimento para o PA informado.
Então o contribuinte confessou 02/2008 e por isso não ocorreu a validação do
débito de 09/2008.
(...)
Tendo em vista que o pagamento está devidamente alocado na DCTF pois a
Dcomp no 25255.42513.091008.1.3.04-6772 não possui débito do PA 09/2008 e
sim débito do PA 02/2008, não há saldo disponível e ficamos impossibilitados de
ajustar o pagamento e operacionalizar a compensação, conforme determinado
pelo Acórdão.”

Ao retornar para DRJ, foi proferido novo Acórdão em substituição ao anterior (101-
015.484 – 7a TURMA/DRJ01 - REVISA O ACÓRDÃO No 03-90.155 DE 19/03/2020 DA DRJ/BSB – e-
fls. 161-168). Nessa oportunidade, foi decidido:
“Verifica-se que o total compensado difere do que consta da DCTF nos exatos R$
945,58 declarados na DCOMP no 25255.42513.091008.1.3.04-6772. Conclui-se,
então, que todas as DCOMP’s informadas pelo contribuinte na DCTF foram
homologadas totalmente e foram vinculadas ao débito de IRRF do PA 09/2008, à
exceção da DCOMP no 25255.42513.091008.1.3.04-6772, que foi vinculada ao
débito do PA 02/2008. Consoante o Despacho de Retorno, isso se deu porque
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.787 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903318/2013-85
5
como na DCOMP o contribuinte informou que o débito a ser compensado era
relativo ao PA 02/2008, o sistema “normalizou e ajustou o vencimento para o PA
informado”.
Desde modo, a DCOMP no 25255.42513.091008.1.3.04-6772, que havia sido
vinculada na DCTF, não foi considerada na compensação do débito de IRRF do PA
09/2008. Ou seja, como o valor de R$ 945,58 não foi compensado, ele foi
deduzido do saldo disponível no DARF objeto dos autos – pagamento de no
5103598461.
(...)
Nesse sentido, cabível a revisão de ofício da inexatidão material existente no
Acórdão no 03-90.155 - 7a Turma da DRJ/BSB, de 19 de março de 2020, para
ajustar o voto, reconhecer a inexistência de saldo disponível decorrente de
pagamento indevido ou a maior relativo ao PA 09/2008.
Diante do exposto, VOTO, em obediência ao devido processo legal, no sentido de
tornar sem efeito o Acórdão no 03-90.155 – 7a Turma da DRJ/BSB, de 19 de março
de 2020, nos termos do art. 39 da Portaria ME no 340, de 2020; e de dar
improcedência à manifestação de inconformidade, ratificando a decisão da
unidade de origem.”

Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 213-219), a Recorrente admite que houve
erro de sua parte no preenchimento da DCOMP:
A PER/DCOMP 25255.42513.091008.1.3.04-6772 foi preenchida de forma
equivocada indicando na Ficha Débito o período de apuração de 02/2008 ao invés
de indicar 09/2008.
Diante disto, o sistema da RFB não reconheceu a compensação em 09/2008, bem
como não foi reconhecida compensação em 02/2008, de forma que o DARF em
questão não foi efetivamente utilizado.
Portanto, é indevido a utilização do DARF objeto dos autos na PER/DCOMP
25255.42513.091008.1.3.04-6772.
Para o devido reconhecimento do crédito ora pleiteado pela Recorrente, fazse
necessário ajustes no sistema da Receita Federal de forma a retificar o período de
apuração da PER/DCOMP 25255.42513.091008.1.3.04-6772 para 09/2008, apesar
de equivocadamente ter sido preenchida com período de apuração de 02/2008,
como resta evidenciado nos seguintes documentos:
• DCTF 02/2008 (Doc 1);
• Relatório (eCac) Compensações utilizadas em 02/2008 (Doc. 2);
• PER/DCOMP 25255.42513.091008.1.3.04-6772 (Doc. 3).
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.787 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903318/2013-85
6
Em homenagem ao princípio da verdade real1 , encaminhamos os documentos
anexos ao presente recurso (Docs. 1,2,3).
A DCTF 02/2008 demonstra que a compensação de 02/2008, no valor de R$
61.592,24, é composta apenas pela PER/Dcomp 22781.76624.311008.1.7.04-
1894, evidenciando que a PER/Dcomp 25255.42513.091008.1.3.04-6772 não
constou no período de apuração 02/2008. Ademais, demonstra que a intenção
sempre foi de utilizála em 09/2008, tanto que o crédito originado em 02/2008 (R$
884,30) foi atualizado pela Selic até 09/2008 e o DARF, referente a Dcomp 6772,
foi pago em 03/2008. Portanto, não há dúvidas de que se refere a apuração de
crédito em 02/2008.
(...)
Além disso, o Despacho Decisório não analisou os efeitos deste equívoco no
período de apuração de 02/2008, isto é, a autoridade não verificou que o sistema
da RFB, embora não tenha reconhecido a compensação em 09/2008, também não
a reconheceu em 02/2008.
Desta forma, fica evidente que o período de apuração da PER/Dcomp
25255.42513.091008.1.3.04-6772 deve ser 09/2008, uma vez que restou
demonstrado que não foi utilizada em 02/2008.

Após, o processo foi a mim distribuído e indicado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 25/11/2022 (e-fls. 173)
e a interposição do recurso em análise foi em 21/12/2022 (e-fls. 175). Além de estar comprovada
a representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Mérito
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.787 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903318/2013-85
7
A controvérsia cinge-se quanto à possibilidade de análise da DCOMP superado o
erro no seu preenchimento.
Em primeiro lugar, cabe lembrar que após o Despacho Decisório não é possível a
retificação da Dcomp apresentada, nos termos da IN n.o 600/2005. Já, em segundo lugar, no caso
de erro de fato no preenchimento de declaração, quando há juntados aos autos elementos
probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento da Dcomp (não retificada digitalmente ante a não aceitação pelo
sistema), não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.787 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903318/2013-85
8
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete
à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.

Ressalta-se que o erro de fato refere-se ao conhecimento e à compreensão
incorretos das características da situação fática, como inexatidões materiais decorrentes de lapsos
evidentes, erros de digitação ou de cálculo.
Nessas circunstâncias, a Administração Tributária possui o poder-dever de revisar
de ofício o procedimento, desde que comprovado o erro de fato em relação a qualquer elemento
definido pela legislação tributária como de declaração obrigatória. A esse poder-dever
corresponde o direito da Recorrente de retificar, e de ver retificada de ofício, a informação
prestada com erro de fato, desde que haja comprovação.
Portanto, um erro de fato cometido pelo contribuinte no preenchimento de suas
declarações não configura obstáculo intransponível. Não impede a apresentação de nova
declaração, a retificação da declaração original ou a correção do erro no âmbito do processo
administrativo.
Ocorre que no presente caso, nenhum documento de escrituração contábil-fiscal
foram juntadas pelo contribuinte, seja em sua Manifestação ou no Recurso. Apenas foram trazidas
DCOMP e DCTF. Logo não há como analisar o pleito creditório da Recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.787 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903318/2013-85
9

Fl. 1733
DF CARF MF
Original